Tribunal: TJMT
Processo: 1005328-21.2022.8.11.0007
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005328-21.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LAUDELINA DE JESUS CARVALHO - CPF: 703.868.691-70 (APELANTE), DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA - CPF: 069.334.378-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – APONTAMENTO NEGATIVO NO SERASA – SENTENÇA PROCEDENTE – DANO MORAL FIXADO EM R$ 4.0000,00 – INSURGÊNCIA RECURSAL – PEDIDO PARA MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – REJEITADO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao magistrado avaliar a extensão do dano, o grau de culpa, a situação econômica das partes e o princípio da proporcionalidade. O valor fixado deve evitar tanto o enriquecimento ilícito quanto ser irrisório a ponto de não exercer função pedagógica.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado na sentença, se mostra adequado.

“O recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária.” (AGINT NO ARESP 1359260/MG, REL. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 20/08/2019, DJE 23/08/2019).

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LAUDELINA DE JESUS CARVALHO
, contra a sentença proferida na Ação de Desconstituição de Débito c/c Reparação por Danos Morais nº 1005328-21.2022.8.11.0007, da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, movida pelo ora apelante, em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, a parte autora afirmou que mesmo sem possuir relação contratual com a empresa requerida, teve o seu nome inserido nos quadros do SERASA.

Com tais considerações, requereu a declaração da inexistência dos débitos, bem como requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Após analise dos autos (id.

249841163), o Juiz a quo julgou a ação procedente, fixando os danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), e os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a autora interpôs Recurso de Apelação (id. 249841165), aduzindo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em situações similares, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é considerado razoável e proporcional aos danos suportados.

Afirma que o valor fixado na sentença deixa de atender plenamente às funções compensatória, pedagógica e punitiva da reparação por danos morais.

Requereu a reforma da sentença para fixar o quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões (id. 249841168), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Mantenho os benefícios da gratuidade de justiça deferida na fase de conhecimento. (id. 249840693).

O cerne recursal versa sobre o pedido para majoração do valor dos danos morais, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Analisando os autos, verifico que a condenação compensatória foi aplicada em razão do reconhecimento da ilegalidade dois apontamentos indevidos, um no valor de R$ 11,08 (onze reais e oito centavos), e outra no valor de R$ 5,82 (cinco reais e oitenta e dois centavos).

Entretanto, em que pesem os argumentos recursais de que o valor da indenização fixada na sentença afronta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esclareço que para a avaliação do quantum indenizatório o julgador dever observar a extensão do dano, o grau de culpa do lesante, situação econômica do ofensor e do ofendido, e a proporcionalidade.

Portanto, atribui-se ao magistrado a atividade discricionária de fixar, de acordo com as características do caso concreto, o valor da indenização.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado na sentença, se mostra adequado.

Nesse sentido, colaciono a seguinte Jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS 284/STF E 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A Corte de origem concluiu que, em razão da prática de fraude de terceiro e consequente inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, esse faz jus à indenização a título de danos morais.

2
. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos suportados pela parte autora, que, conforme consta no acórdão, teve seu nome inscrito indevidamente em órgão de proteção ao crédito.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AGINT NO ARESP 2203867 ES 2022/0275019-4, QUARTA TURMA, JULGADO EM 06/03/2023).

Ainda,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. REVISÃO DO QUANTUM. DESCABIMENTO NO CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da indevida inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito, o SERASA.

2. Agravo interno desprovido. (AGINT NO ARESP N. 2.035.995/RS, DE MINHA RELATORIA, QUARTA TURMA, JULGADO EM 15/8/2022, DJE DE 26/8/2022).

Por fim,

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante.

2. No caso, o montante fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados à vítima, em razão da inscrição de seu nome nos cadastros de restrição de crédito e diante do valor da negativação (R$75,00).

3. Agravo interno desprovido. (AGINT NOS EDCL NO ARESP N. 1.875.080/DF, DE MINHA RELATORIA, QUARTA TURMA, JULGADO EM 14/3/2022, DJE DE 25/3/2022).

Por fim, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o resultado do presente recurso não implica na condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

A cerca do tema, colaciono a seguinte jurisprudência:

Conforme entendimento exarado por este Sodalício, '(...)
O recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que não seja conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária.
'- EDcl no AgInt no AREsp 1040024/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 31/08/2017." (AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1359260/MG, REL. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 20.8.2019).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo o valor do dano moral fixado na sentença em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024